Tribunal: TJDFT
Processo: 0715829-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. FALECIMENTO. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO INDEVIDO. RESSARCIMENTO. PARTILHA NÃO FINALIZADA. LEGIMIDADE PASSIVA. ESPÓLIO. TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE DE MÉRITO.
1. Segundo o princípio da saisine, previsto no artigo 1.784 do CC, a morte implica na imediata transferência do patrimônio do de cujus aos seus sucessores, como um todo unitário, até que se ultime a partilha de bens. Enquanto esta não for realizada, o acervo hereditário (espólio) responde pelas dívidas do falecido.
2. Pela teoria da asserção, a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, deve ser feita in statu assertioni, ou seja, com base na afirmação simples do autor em sua petição inicial.
3. O cotejo entre as condições da ação e a realidade é feito quando da apreciação do mérito, pela procedência ou improcedência dos pedidos iniciais.
4. Recurso conhecido e provido.